Tribunal: TJSP
Processo: 0002380-16.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e pelo repouso noturno – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o,

Ementa:
Furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e pelo repouso noturno – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Afastamento da qualificadora do repouso noturno - Redimensionamento das penas - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002380-16.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
RONALDO MARLEI SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso de apelação do sentenciado Ronaldo Marlei Silva
Oliveira para, afastada a qualificadora do repouso noturno, redimensionar suas
penas à 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração
ao artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
2
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438
Apelante: Ronaldo Marlei Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Fabiano Sirino, Vitor Oliveira da Silva e Willian Roberto Rodrigues
de Carvalho
Comarca: Penápolis
Voto no 1742
Furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e
pelo repouso noturno – Impossibilidade, no caso concreto,
de retroação benéfica da lei processual penal - Não
incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019
(chamado
"Pacote
Anticrime"),
em
razão
do
não
preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso
II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) -
Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório –
Afastamento da qualificadora do repouso noturno -
Redimensionamento das penas - Recurso da defesa
PARCIALMENTE PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 511/518 (cujo relatório
fica aqui adotado), o D. Juízo da 2a Vara da Comarca de Penápolis entendeu por bem
julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial
acusatória e, por via de consequência, condenou o sentenciado Ronaldo Marlei
Silva Oliveira à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
suposta infração ao disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal.
Inconformada, a defesa técnica do sentenciado Ronaldo Marlei
interpôs recurso de apelação, cujas razões se encontram nas folhas 529/533, através
das quais, em preliminar, pretende ver reconhecido o direito do apelante recorrer em
liberdade, já que, no seu entender, a decisão que lhe cassou essa garantia carece de
fundamentação idônea, sendo contrária aos mais recentes entendimentos
jurisprudenciais e doutrinários. No mérito, pretende o afastamento das qualificadoras
reconhecidas na sentença, com o estabelecimento de pena no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
3
O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais
constantes das folhas 573/576, pugnando pela manutenção da sentença impugnada.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 588/589, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar levantada nas razões recursais,
por estar prejudicada, já que o recurso está sendo julgado nessa oportunidade.
Não fosse assim, é certo que, a meu ver, a fundamentação dada
para a manutenção da prisão cautelar do apelante é idônea, posto que o juízo de piso,
na sentença, deixou clara a necessidade da prisão processual em virtude da
periculosidade concreta do réu em virtude das circunstâncias judiciais negativas e da
reincidência por ele apresentada, o que realmente representa risco à ordem pública.
Por outro lado, anoto que este órgão revisor tem determinado a
conversão de julgamentos em diligência, para a aplicação do disposto na Lei no
13.964/2019 (chamada "Lei Anticrime"), que instituiu no Código de Processo Penal,
o artigo 28-A, in verbis:
- "Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do
crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por
período correspondente à pena mínima cominada ao delito
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
4
pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como
função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada.
§ 1o Para aferição da pena máxima cominada ao delito a que se
refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e
diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes
hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados
Especiais Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos
probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou precitado contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por
escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo
investigado e por seu defensor.
§ 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será
realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua
voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do
seu defensor, e sua legalidade.
§ 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as
condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá
os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a
proposta de acordo, com concordância do investigado e seu
defensor.
§ 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal,
o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua
execução perante o juízo de execução penal.
§ 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não
atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a
adequação a que se refere o § 5o deste artigo.
§ 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao
Ministério Público para a análise da necessidade de
complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não
persecução penal e de seu descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
5
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no
acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá
comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo
investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público
como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão
condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução
penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto
para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o
juízo competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá
requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28
deste Código." (grifei)
Sabemos que trata-se de norma que deve retroagir, por se tratar de
lei processual penal benéfica, à luz dos ensinamentos do Eminente Desembargador
Guilherme de Souza Nucci:
- “Retroatividade da lei processual penal benéfica: como regra, as
normas processuais são publicadas para vigorar de imediato,
aplicando-se a todos os atos ainda não praticados e atingindo, por
conseguinte, alguns fatos ocorridos antes de sua vigência.
Entretanto, existem normas processuais penais que possuem
íntima relação com o direito penal, refletindo diretamente na
punição ao réu. Em virtude disso, a doutrina busca classificar as
normas processuais em normas processuais penais materiais e
normas processuais penais propriamente ditas. As primeiras,
tratando de termos ligados ao status libertatis do acusado (queixa,
perempção, decadência, prisão cautelar, prisão em flagrante etc.),
devem estar submetidas ao princípio da retroatividade benéfica. A
respeito, confira-se o disposto no Código Penal argentino: 'No
cômputo da prisão preventiva observar-se-á, separadamente a lei
mais favorável ao processado' (art. 3o) (...) ” (in Código Penal
Comentado, Editora Forense, 16a ed., pág. 43).
Entretanto, no caso concreto, temos que o apelante ostenta
condenações pela prática de outros dois crimes patrimoniais (roubos majorados),
como se vê do conteúdo da certidão estadual de distribuições criminais de folhas
490/493 do processado, o que obsta a conversão, já que incide a proibição contida no
inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual deixo
de determinar, neste caso concreto, a conversão do julgamento em diligência para a
aplicação do chamado "acordo de não persecução penal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
6
Dessa forma, passo a analisar o meritum causae.
O apelante foi condenado em razão do que consta da inicial
acusatória de folhas 171/174 do processado no sentido de que, no dia 17 de janeiro
de 2018, em horário incerto, durante o repouso noturno, no interior do Sítio
Alphaville, região rural, município de Barbosa, na cidade e comarca de Penápolis, o
apelante Ronaldo Marlei Silva Oliveira, vulgo "Gugu", e Fabiano Cirino, vulgo
"Cara de gato", agindo com unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculos e escalada, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistentes em uma
espingarda cartucheira, marca "CBC", calibre 36, avaliada em R$ 500,00; uma
furadeira elétrica, marca "FEM", avaliada em R$ 150,00; uma serra circular manual,
marca "Skill", avaliada em R$ 100,00; uma furadeira elétrica, marca "Black e
Decker", avaliada em R$ 50,00; uma maleta plástica com 100 peças, marca "Bosh",
avaliada em R$ 100,00; uma pistola de pintura com motor acoplado, marca "Loyal",
avaliada em R$ 150,00; dois sensores de presença, marca "Authome", avaliados em
R$ 50,00; uma roçadeira portátil, marca "Sthill", avaliada em R$ 1.000,00; um par de
botas de borracha, marca "Pega Forte", avaliada em R$ 50,00, bem como uma chave
grifo 18 polegadas, uma chave inglesa 500 polegadas, treze chaves fixas e estrela,
marca Tramontina, todos pertencentes à vítima Alberto Jacob Alvarez.
Segundo a exordial, no dia 17 de janeiro de 2018, Ronaldo, vulgo
"Gugu" e Fabiano, vulgo "Cara de gato", aproveitando-se da ausência de
testemunhas, escalaram o barracão de ferramentas situado no imóvel rural e
destruíram seu cadeado para subtrair os referidos objetos que estavam no interior do
lugar, pertencentes à vítima Alberto.
Narra a denúncia que, após o furto, os increpados Ronaldo e
Fabiano ofereceram os bens para Vítor e Willian, que os compraram pela quantia de
R$ 600,00.
Aduz a inicial que, ao regressar em sua propriedade, o ofendido se
deparou com a porta do barracão de ferramentas e implementos aberta, faltando
diversos objetos no local.
Afirma, também, a inicial que, acionada a polícia e em diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
7
dias após, alguns dos bens foram encontrados na posse de Vítor e de Willian, sendo
que indagados na delegacia de polícia, estes confessaram que no dia 18 de janeiro de
2018, os denunciados Ronaldo e Fabiano, moradores da Olaria "Lagoão", apareceram
em sua residência para ofertar-lhes os objetos mencionados, oportunidade em que
eles se associaram e arremataram as mercadorias pelo montante de R$ 600,00. Por
sua vez, Vítor também contou que procurou pelo investigador de polícia do
município dizendo a princípio que havia encontrado os objetos nas proximidades de
uma estrada.
Afirma, ainda, a denúncia, que indagado na delegacia de polícia,
Ronaldo, vulgo "Gugu", confessou o delito de furto, declarando que ele e Fabiano
adentraram a propriedade rural, pois já sabiam que existiam bens de elevado custo.
Ademais, confirmou que após o cometimento do crime vendeu todos os objetos,
menos as chaves e o par de botas a Willian e Vítor.
Narra a exordial que, posteriormente, os policiais lograram êxito
em localizar as chaves e o par de botas na posse de Ronaldo.
Por fim, narra a denúncia, que o laudo pericial encartado nos autos
demonstrou que o imóvel rural da vítima Alberto é vedado por cerca de arame de
fácil acesso, bem como constataram que o local foi construído em alvenaria e que
possuía danos recentes de fraturas em suas telhas, causadas por escalada. Incide
também que o cadeado existente na porta de entrada do local foi destruído.
Em que pese sejam incontroversas autoria e materialidade delitiva,
estas encontram-se perfeitamente delineadas nos autos.
A materialidade do crime vem comprovada em virtude do conteúdo
dos boletins de ocorrência lavrados, que se encontram juntados nas folhas 4/5, 6/7 e
8/10; do auto de exibição e apreensão de folhas 18/20; do auto de entrega de folhas
21/22; do auto de exibição e apreensão de folha 25; do auto de entrega de folha 26;
do laudo de exame pericial do local de folhas 107/111; do auto de avaliação de folhas
120/122; e do auto de entrega de folha 135.
A autoria, por sua vez, restou perfeitamente comprovada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
8
transcurso da persecução penal por toda prova oral produzida.
Com efeito, temos que, na primeira fase da persecução penal, como
se vê do conteúdo da folha 148 do processado, o sentenciado Ronaldo Marlei Silva
Oliveira confessou a subtração que lhe foi atribuída, afirmando que, na madrugada
do dia 17 de janeiro de 2018, na companhia de Fabiano Sirino, resolveram furtar o
sitio, pois Fabiano já havia ido no local e visto várias coisas de valor e, então, foram
até lá e subtraíram tudo o quanto descrito na exordial, tendo, posteriormente, vendido
referidos objetos às pessoas de Vítor e Willian pela importância de R$ 600,00,
ficando sabendo que a polícia recuperou os objetos.
Já, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se vê do
termo de audiência de folha 451 do processado e do conteúdo da gravação contida
na mídia digital vinculada ao ato judicial, o sentenciado Ronaldo Marlei modificou
um pouco aquela versão inicial apresentada, agora relatando que no momento da
subtração estava sozinho, tendo vendido parte dos bens às pessoas de Vítor e Willian.
Afirmou que Willian e Vítor o conheciam e sabiam que ele tinha passagem por
roubo, pelo que lhe procuraram e perguntaram se tinha coragem de ir até um sítio
para praticar um furto, lhe oferecendo a quantia de R$ 2.000,00 para ir buscar as
coisas no sítio, pelo que concordou, pegou sua bicicleta e foi até o local. Afirmou,
também, que ao chegar lá, a porteira estava aberta, o cadeado do galpão também e,
aproveitando-se disso, pegou os objetos e os colocou no canavial, tendo feito três
viagens para levar todos os objetos. Relatou que Vítor e Willian lhe procuraram dois
dias antes do furto, sendo que a intenção deles era apenas pegar a espingarda, porém
lhe disseram se conseguisse pegar os demais objetos eles também queriam e lhe
pagariam R$ 2.000,00 por tudo, sendo que recebeu apenas R$ 600,00, pois, em
seguida, foi preso. Esclareceu que, no mesmo dia, foi junto com Willian e Vítor
buscar os objetos que furtou. Afirmou, também, que sua mãe entregou na delegacia
de polícia dois pares de bota e uma caixa de chaves. Ademais, relatou que não sabia
o que Willian e Vítor iriam fazer com os objetos, mas soube que Vítor anunciou a
roçadeira para venda. Relatou, também, que Fabiano não estava com ele no momento
do furto, não sabendo como ele entrou na história. Afirmou que não quebrou telhado,
a porta do barracão estava aberta e o cadeado estava no chão, não tendo quebrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
9
também, o cadeado da porteira, pois a pulou.
A parcial confissão ofertada por Ronaldo Marlei foi corroborada,
no transcurso do contraditório constitucional, pelas declarações prestadas pela vítima
Alberto Jacob Alvarez, como se vê do termo de audiência de folha 451 do
processado e do conteúdo da gravação contida na mídia digital vinculada ao ato
judicial, quando o ofendido relatou que chegou em sua propriedade e notou que a
porta estava arrombada, esclarecendo que um dia antes haviam roubado um porco
seu e, no dia seguinte, subtraíram tudo o quanto descrito na exordial acusatória, que
se encontrava dentro de um barracão. Esclareceu que o portão estava arrombado e os
furtadores arrebentaram uma telha e entraram no barracão. Afirmou que a entrada
principal do sítio estava arrombada e os agentes ingressaram pelo telhado, no
barracão. Relatou, ainda, que noticiou os fatos na delegacia de polícia e depois de uns
três dias dos fatos, sua neta procurou nas redes sociais e descobriu que a roçadeira
furtada estava sendo vendida, pelo que foi até à casa do vendedor e lhe disse que
todos aqueles objetos que estavam na casa dele lhe pertenciam. Por fim, afirmou não
haver visto a subtração e o fato de que não conhecia os réus.
É o quanto basta para a necessária certeza de que o apelante
realmente subtraiu os bens descritos na denúncia, pelo que agiu com acerto o juízo de
piso ao condená-lo pela subtração que lhe foi atribuída.
O juízo sentenciante também agiu com acerto ao afastar a
qualificadora do concurso de agentes, já que levou em conta para a condenação a
parcial confissão do apelante, que afirmou haver agido sozinho quando da subtração
dos bens da vítima, já que ninguém presenciou a ação delitiva.
Por outro lado, bem reconhecida as qualificadoras do rompimento
de obstáculo e da escalada, diante de tudo o quanto dito pela vítima Alberto Jacob
Alvarez, em juízo, em especial o fato de que a entrada principal do sítio estava
arrombada e os agentes ingressaram pelo telhado, no barracão, o que é corroborado
pelo conteúdo do laudo de exame pericial do local, que encontra-se nas folhas
107/111, no qual o senhores peritos foram claros em concluir que:
- "Houve escalada para adentrar no depósito do imóvel rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
10
Foram constatados danos recentes de fraturas em telhas de
fibrocimento causados, ao que tudo indica, por objeto com ação
contundente. As telhas supracitadas encontravam-se em posição
vertical a uma altura de 2,45 metros do solo...
Na região interna, de acordo com a vítima Alberto Jacob Alvarez,
o infrator destruiu um cadeado que estava presente em portão
de folha dupla para facilitar a fuga do depósito...
Em um pequeno curral próximo ao referido depósito foi
encontrado uma corrente com uma haste de cadeado
fraturada, tal ação foi produzida por instrumento à guisa de
corte, como uma chave turquesa ou similar acoplado a elevado
esforço físico..." (destaquei).
Nesse contexto, pouco importa que depois da subtração realizada
os senhores peritos tenham encontrado o portão com um cadeado íntegro da marca
Pado modelo E-45, posto que o cadeado rompido foi aquele que estava presente no
portão de folha dupla.
Dessa forma, bem comprovadas nos autos as qualificadoras do
rompimento de obstáculo e da escalada.
Todavia, há que se afastar a qualificadora do repouso noturno.
Justifico.
Como dito pelo ofendido Alberto Jacob Alvarez, em juízo, tudo o
que foi subtraído se encontrava no interior de um barracão, isto é, como descrito na
denúncia, um barracão de ferramentas situado no imóvel rural, local não habitado, e
há ponderável corrente jurisprudencial, a qual me filio, no sentido de que se exige,
para a configuração da majorante, que se trate de casa habitada (RT 297/450,
315/734, 342/366, 383/270, 389/332, 401/307, 403/294, 507/412, 529/321, 540/338,
JTACrSP 26/252, 28,424, 35/37, 40/244, 42/33, 43/343, 55/405, 67/312) e que haja
nela pessoas repousando (RT 330/484, 430/407, 440/442, 442/439, 498/323,
540/338, 559/358, JCAT 59/286, 69/532, JTACrSP 29/330 e 66/246), o que não se
deu na espécie.
Assim, fica afastada a qualificadora do repouso noturno.
Analisado o mérito, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, o juízo de piso entendeu por bem majorar a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
11
mínima em 3 meses, já que valorou a qualificadora da escalada como circunstância
judicial, sendo que, inclusive, o apelante é portador de maus antecedentes criminais,
diante do que consta da folha de antecedentes juntada nas folhas 179/185 e da
certidão estadual de distribuições criminais constante das folhas 221/224, e como o
incremento é inferior à fração mínima de 1/6 e não há recurso acusatório, fica
mantido o aumento operado.
Na segunda fase da dosimetria penal, o juízo sentenciante
reconheceu o apelante como reincidente, o que está comprovado nos autos diante do
que consta da folha de antecedentes juntada nas folhas 179/185 e da certidão estadual
de distribuições criminais constante das folhas 221/224, circunstância agravante que
foi compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea, o que fica
mantido, pelo que encontramos, nesta fase, uma pena de 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Ausentes quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição,
fica a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em que pese a quantidade de pena encontrada, além de reincidente,
o apelante conta com circunstâncias judiciais negativas, as quais foram reconhecidas
na primeira fase da dosimetria penal, pelo que inaplicável na espécie a Súmula 269
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que fica mantido o regime prisional
mais gravoso estabelecido na sentença.
Por imperativo legal, não há como se substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (inteligência dos incisos II e III, do artigo 44, do
Código Penal).
Por fim, como o apelante foi condenado anteriormente pela prática
de dois crimes de roubo, os quais, por sua própria natureza, são considerados graves,
já que envolvem a prática de violência e/ou grave ameaça e teve expedida guia de
recolhimento provisória, como se vê do conteúdo das folhas 564/565, a qual foi
encaminhada ao competente juízo das execuções criminais, não há como se aplicar,
na hipótese, a detração prevista no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002380-16.2018.8.26.0438 -Voto no 1742
12
pois há a necessidade do juízo competente aferir o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo para a concessão de benefícios executórios.
Ante todo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação do sentenciado Ronaldo Marlei Silva Oliveira para, afastada a
qualificadora do repouso noturno, redimensionar suas penas à 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o,
incisos I e II, do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator